Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. PAGAMENTO DE BOLETO ALTERADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. ACESSO AOS DADOS DAS OPERAÇÕES POR FUNCIONÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTRATADA PELA RÉ. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PAGAMENTO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sociedade empresária ré (E-UB Comércio Ltda.) possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a restituição de valor pelo pagamento de boleto bancário adulterado, e a declaração de inexistência de dívida, porquanto fundada a pretensão em suposta falha na prestação dos serviços da apelante. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2. Por força do princípio da independência das instâncias, inexiste cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de suspensão do feito cível que diz respeito ao pagamento de boleto fraudado, até encerramento do inquérito policial que apura a autoria do delito (estelionato). Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Se o Juízo de origem se debruçou sobre todos os elementos de prova coligidos aos autos, e fundamentou seu convencimento com base nas premissas de fato e de direito, não há falar nulidade da sentença por “fundamentação equivocada”. Aliás, eventual error in judicando deve ser apreciado no mérito do recurso, não em preliminar. Preliminar de nulidade da sentença por “fundamentação equivocada” rejeitada.
4. Dispõe o art. 309 do CC que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo considera-se válido, ainda que depois demonstrado que aquele não era o credor. Nesse sentido, é o entendimento consolidado do c. STJ de que “é válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante” (AgRg no AREsp 72.750/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 28/02/2013).
5. Em que pese o número do CNPJ do destinatário dos pagamentos ser diferente daquele pertencente à sociedade empresária apelante, é certo que o modus operandi adotado pelos terceiros fraudadores concederam aparência de legalidade à operação bancária realizada pela apelada, uma vez que os boletos adulterados foram enviados por e-mail e inseridos no DDA (Débito Direto Autorizado) da pessoa jurídica autora (praxe comum entre as partes), bem como possuíam como destinatário/beneficiário do pagamento a E-UB COMÉRCIO LTDA., e não, terceiro estranho.
6. Não há que se falar, na hipótese, em culpa exclusiva de terceiro, capaz de elidir o nexo de causalidade da ré pelos danos imputados, porquanto o ato fraudulento só foi possível em razão de os prepostos da IRKO Contabilidade – prestadora de serviços de contabilidade contratada pela apelante – terem tido acesso a todos os dados das operações realizadas entre as partes, repassando-os para os fraudadores, os quais adulteraram os boletos enviados para a autora, a fim de constar outra pessoa jurídica como beneficiária do pagamento, com CNPJ diverso, mas com a mesma razão social da ora recorrente, situação que se enquadra como fortuito interno, inserido no risco da atividade da ré.
7. Se a percepção da fraude demandaria diligência extraordinária, não exigível da pessoa jurídica autora, e se ela atuou com as precauções de praxe e agiu de acordo com o que dela era esperado na ocasião, constata-se que agiu sob erro escusável, e, por conseguinte, sem culpa, considerando-se de boa-fé o pagamento por ela realizado, a quem acreditava ser o verdadeiro credor da obrigação (art. 309 do CC).
8. Considerando que a fraude de que foi vítima a parte autora decorreu de ato ilícito praticado pela pessoa jurídica ré, que não agiu com a diligência necessária a fim de evitar a falha no seu sistema de segurança por funcionários de empresa de contabilidade por ela contratada (fortuito interno), tem-se configurados os elementos da sua responsabilidade civil, devendo responder pelos danos causados pela emissão dos boletos fraudados, de forma solidária.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.